Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. MULTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A contradição sanável por embargos de declaração deve ser interna, entre trechos do próprio julgado. Não enseja a oposição de embargos de declaração a alegação de que o acórdão embargado é contraditório a ditames legais e jurisprudenciais.

Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.

Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundamentados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A simples alegação de existência de vício no acórdão não caracteriza, por si só, os embargos de declaração como manifestamente protelatórios a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Embargos de declaração desprovidos.